Tribunal: TCU
Processo: 011.421/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão e de alteração de pensão militar emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar o registro dos seguintes atos de concessão e de alteração de pensão militar: 9.1.1. e-Pessoal n. 18.597/2024 - Inicial, em benefício de Jacqueline Tapioca Cunha Gomes (XXX.928.525-XX) e Priscylla Mesquita Gomes (XXX.606.405-XX); 9.1.2. e-Pessoal n. 25.102/2024 - Inicial, em benefício de Maria Zita Bezerra de Menezes (XXX.961.784-XX); 9.1.3. e-Pessoal n. 31.963/2024 - Inicial, em benefício de Deisi Jose da Silva (XXX.138.827-XX), Denise Jose da Silva (XXX.971.887-XX) e Diva Jose da Silva (XXX.546.307-XX); 9.1.4. e-Pessoal n. 32.381/2024 - Inicial, em benefício de Lurdes Dayana da Veiga Lucas (XXX.542.107-XX); e 9.1.5. e-Pessoal n. 32.403/2024 - Alteração, em benefício de Valentina Pereira Buainain (XXX.674.067-XX) e Virginia Tereza Cid Pereira (XXX.135.947-XX). 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.